Tribunal: TJSP
Processo: 1002532-08.2017.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Cooperativa. Ação de obrigação de fazer. Pedido de imediato ingresso de médico nos quadros da cooperativa. Qualificação técnica e profissional que não se mostrava em consonância com os requisitos contidos no Estatuto. Pontuação mínima estabelecida no Regimento Interno não alcançada, de modo que a negativa não viola o princípio das portas abertas. Improcedência mantida.

Litigância de má-fé.

Ementa:
Cooperativa. Ação de obrigação de fazer. Pedido de imediato ingresso de médico nos quadros da cooperativa. Qualificação técnica e profissional que não se mostrava em consonância com os requisitos contidos no Estatuto. Pontuação mínima estabelecida no Regimento Interno não alcançada, de modo que a negativa não viola o princípio das portas abertas. Improcedência mantida.

Litigância de má-fé. Atitude não caracterizada. Sanção cancelada.

Recurso parcialmente provido.